Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703241-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL SOUZA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, O apelo interposto por MIGUEL SOUZA GOMES não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria determinou a comprovação do recolhimento do preparo em dobro, diante da ausência do referido comprovante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 73512325). Consoante certidão de ID 74068774, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator